Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO CONTESTADA. REEMBOLSO EFETUADO PELO BANCO. ALEGAÇÃO DE OPERAÇÕES RECUSADAS. CONSEQUÊNCIAS RELEVANTES NÃO DEMONSTRADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não serve para fundamentar a alegação de recusa de operação de compra por ausência de limite do cartão de crédito o print do cancelamento de viagem Uber de 30 reais se o limite do cartão era de R$403,00 (ID 49073724).
2. Ainda que não fosse assim, a frustração decorrente de eventual recusa de compra no cartão de crédito é insuficiente para aflorar danos morais se as evidências não apontam repercussão relevante que justifique a reparação. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.